Tribunal: TJBA
Processo: 8001296-05.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001296-05.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GICELIA RITA TEXEIRA PATRICIO

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

APELADO: LUCAS RIBEIRO DUARTE CUNHA

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGO DAS NEVES SANTANA, ADELIA ANDRADE DE OLIVEIRA, MARCELO DANTAS CABRAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REGULARIZAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACORDO HOMOLOGADO EM INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO EXPRESSA DOS VALORES PLEITEADOS NA PRESENTE DEMANDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO QUE PERMANECE HÍGIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança ajuizada por herdeira e inventariante, sob o fundamento de perda superveniente do objeto em razão de acordo homologado nos autos do inventário n. 0502645-93.2017.8.05.0271, sendo que a autora alegou ausência de efetiva quitação dos valores relativos aos alugueis e existência de pedido subsidiário indenizatório condicionado à falta de comprovação de pagamento.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo homologado no inventário implica a perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual da autora; (ii) estabelecer se o pedido subsidiário de indenização por suposto inadimplemento contratual exige instrução probatória e impede a extinção prematura do feito.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O acordo celebrado nos autos do inventário limita-se à partilha patrimonial e atribuição dos alugueis à inventariante, não abrangendo valores anteriores supostamente inadimplidos, tampouco contemplando quitação expressa da dívida locatícia objeto desta ação.

O pedido subsidiário de natureza indenizatória, fundado no art. 324, §1º, II, do CPC, é admissível na forma genérica quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do fato, autorizando o prosseguimento do feito para apuração do alegado inadimplemento.

A ausência de comprovação de quitação integral perante a inventariante, aliada à controvérsia fática sobre o eventual pagamento parcial diretamente a outros herdeiros, evidencia a necessidade de regular instrução probatória para verificar a existência e a extensão do alegado débito.

A extinção prematura do processo por perda superveniente do objeto, sem a devida análise do pedido indenizatório e sem instrução, afronta o direito da parte autora à prestação jurisdicional adequada.

O interesse de agir permanece hígido, pois não há demonstração inequívoca de satisfação da pretensão autoral, tornando indispensável o prosseguimento da demanda.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido.

Tese de julgamento
:

O acordo homologado no inventário, sem cláusula expressa de quitação da dívida locatícia, não implica perda do objeto da ação de cobrança ajuizada por inventariante.

A existência de pedido subsidiário indenizatório, formulado nos termos do art. 324, §1º, II, do CPC, justifica a necessidade de instrução probatória e impede a extinção prematura do feito por perda superveniente do objeto.

O interesse processual subsiste enquanto não demonstrada a satisfação integral da pretensão deduzida em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 324, §1º, II; CC, art. 1.791; CC, art. 389.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8001296-05.2019.8.05.0271
,
da Comarca de
Valença
/
Bahia
em que figuram como
apelante, GICELIA RITA TEXEIRA PATRICIO
e
apelado,
LUCAS RIBEIRO DUARTE CUNHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

nos termos do voto da Relatora, em c
onhecer
do Apelo para dar-lhe provimento para fins de anular a sentença
a quo.

Em,

Salvador, .

1